Tribunal: STF
Processo: AI 508425
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
1. A questão 
   suscitada nestes embargos em nenhum momento foi objeto de 
   discussão na presente demanda, constituindo-se, pois, em inovação
   insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade.
2. Caráter 
   protelatório dos embargos de declaração.
3. Embargos não 
   conhecidos.